Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742487-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO AMORIM ODORICO APELADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do agravo interno no 0741414-96.2022.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, DF, 09 de agosto de 2023 12:22:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator